Tribunal: TJDFT
Processo: 0756105-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0756105-72.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EGNALDO VARGAS PEREIRA EMBARGADO: ARG REPRESENTACOES E CONSORCIOS LTDA - ME, GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DESPACHO Haja vista a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Concedo para tanto o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito